Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 485. STF.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
2. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não há prova de que a Administração deixou de observar tais critérios objetivos.
3. Os argumentos apresentados pela autora são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária.
4. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485).
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.